Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037878-47.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZAURA RIBEIRO DA FONSECA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1037878-47.2023.8.11.0003, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO CONSUMIDOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos, considerando mormente a relação de consumo que envolve as partes.

É cediço que a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora por meio de biometria facial e instruído do comprovante de disponibilização do crédito, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.”
(Id. 290304867)

Em suas razões, de Id. 292408853, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão.

Em síntese, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da preliminar de cerceamento de defesa suscitada oportunamente, bem como não examinou o incidente de falsidade documental arguido na origem. Alega que a sentença e o acórdão teriam ignorado o pedido de produção de prova pericial técnica em documentoscopia digital, formulado para aferir a autenticidade do contrato eletrônico apresentado pelo banco recorrido.

Argumenta que a ausência da perícia documental requerida configura cerceamento de defesa, sobretudo diante da natureza complexa da prova pretendida, que demanda análise de elementos digitais como IP, geolocalização e validação biométrica, aptos a comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica. Sustenta ainda a aplicação da sistemática do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da inversão do ônus probatório em situações análogas.

Relata, ademais, que já há precedente em outro feito (processo no 1037429-89.2023.8.11.0003), no qual perícia realizada sobre outro contrato semelhante concluiu pela não assinatura da embargante, o que reforça, a seu ver, a necessidade da produção de prova técnica neste feito.

No aspecto jurídico, invoca os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), bem como os artigos 370, 373, 430, 431 e 436 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de esgotamento da instrução processual, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, anular o acórdão embargado e determinar o prosseguimento da instrução com designação da perícia técnica de documentos copia digital.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões e contradições.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Em sede de contestação (Id. 280537922), o banco aduz que o contrato objeto da presente demanda, se refere a refinanciamento de empréstimo anterior de número 51-118987/15310, contratado em 23/03/2015, refinanciado em 05/07/2018, através do contrato de no 22-831723409/18, o qual fora refinanciado em 01/10/2020, por meio do contrato de no 22-847880754/20, ocasião em que fora debitado o saldo do empréstimo anterior e creditado em favor da parte apelante a importância de R$366,32, por meio de contrato eletrônico, devidamente assinado pela parte recorrente, através de biometria facial e com a disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor.

Para confirmar suas alegações, o banco juntou os contratos no Id.s 280537923 e ss., com a devida assinatura por biometria facial da parte recorrente, os aceites, dados de IP, a geolocalização e a comprovação de disponibilização dos valores em favor do consumidor.

Ademais, verifico que a contratação de fato se deu com a realização de biometria facial, o que afasta a possível fraude alegada, vejamos:

Além disso, verifico que o banco juntou aos autos os extratos de pagamentos, via TED (Id. 280537925 e ss.) dos valores contratados a título de empréstimo, comprovando o repasse dos valores ao apelado.

Destaco que a parte autora recebeu o último crédito objeto da presente demanda, na data de 02/10/2020, porém, somente ajuizou a presente ação em 08/11/2023, ou seja, aproximadamente 03 (três) anos após o recebimento dos valores, o que denota sua aquiescência.

Outrossim, verifico que o crédito fora disponibilizado na conta bancária aonde a parte recorrente percebe os proventos de sua pensão, o que afasta eventual fraude no recebimento por terceiros, vejamos:

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura por biometria facial, plenamente válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –
BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.” (N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)”

Outrossim, em que pese desnecessário qualquer esclarecimento adicional, não merece prosperar a alegada necessidade de perícia documentoscópica, vez que, presentes outros elementos hábeis à formação do convencimento, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025